Tribunal: STF
Processo: Pet 12412
Classe: Pet
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em petição. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante esta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar incidente de resolução de demandas repetitivas.



    III. Razões de decidir



    3. Os precedentes sobre a matéria se orientam no sentido de não ser cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência prevista no art. 102 da Constituição.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102.



    Jurisprudência citada: Pet 8.420-AgR (2020), Rel. Min. Gilmar Mendes; Pet 8.245 (2019), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente); SIRDR 18 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).